Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DO PROCESSO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.
2. Na hipótese em que se pretende o cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial, o pedido de penhora da verba salarial se encontra abarcado pela exceção do §2o do art. 833 do CPC, uma vez que se trata de execução de verba alimentar, nos termos do art. 85, §14 do CPC, Súmula Vinculante 47 e Precedentes do STJ.
3. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.582.475/MG e no 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
4. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode comprometer a subsistência da parte, nem de sua família.
5. Deve ser reformado o entendimento firmado na primeira instância, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pela agravada e a ausência de demonstração, em princípio, de que a penhora parcial comprometeria sua subsistência ou de sua família, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual pugnado pelo exequente, qual seja, 10% (dez por cento).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.